Tribunal: TJMT
Processo: 1062600-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062600-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELENITA FAGUNDES DE FREITAS - CPF: 109.837.591-20 (RECORRENTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (RECORRIDO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1062600-54.2023.8.11.0001

Origem:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA

Recorrido
:
ELENITA FAGUNDES DE FREITAS

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI.

ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA.ROL MITIGADO PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO D
E
ECT
-
ELETROCON
V
ULSOTERAPIA.

NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.
R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"Vistos.
Cuida
-se de Embargos de
Declaração

opostos
pela
parte

autora

em
face da
sentença
de id. 148762977, que
julgou

extinto

este

processo
,
sem

resolução
de
mérito
,
por

incompetência
territorial,
uma

vez
que
a

autora

reside

na
Comarca de
Rondonópolis
.
Sustenta
que
atualmente

reside
com
sua

irmã

na
Comarca de Cuiabá, para
tratamento
de
saúde
, de modo que
incide

os

termos
do art. 71 do CC.
Além

disso
,
defende
que
está

realizando
o
tratamento
e
saúde

ofertado

pelo
plano
requerido

nesta
Comarca de Cuiabá, o que
resultaria

na

aplicação
do
inciso
II do art. 4o da Lei n. 9.099/95. Em
contrarrazões
, o plano de
saúde

requerido

aduz
que a
sentença

não
é
omissa
, pois
enfrentou
a
questão

acerca
da
competência
.
Ainda
, argumenta que
a

autora

iniciou

seu

tratamento

na

cidade
de
Rondonópolis
, e
por

vontade

própria
, e
sem

nenhuma

interferência
da
Embargada
,
optou

por

buscar
o
tratamento

na

cidade
de Cuiabá/MT,
pleiteando
pela
manutenção
da
sentença
. É o
relatório
.
Fundamento
e
decido
. Na
sentença
de id. 148762977
restou

consignado
que
embora

autora

tivesse

apresentado

comprovante
de
endereço

em

nome
de
terceiro

nesta
Comarca,
não

havia

indicado
a
relação
/
vínculo
com o
mesmo
.
Todavia
, dos autos se
vê
que
na

petição

inicial
,
em

seu
item n. 02, que se
encontra

na

pág
. 13 do id. 132810346,
diga
-se,
por

necessário
, data
vênia
,
após
a
narrativa

fática
e
já

na

sequência
da
fundamentação
do
direito
que
entende

possuir
, a
demandante

apresentar

matéria

tida

como

preliminar
e
naquele

tópico
é que
afirma
que
atualmente

reside
com
sua

irmã
,
pessoa

indicada
no
comprovante
de
endereço
de id. 132810367. Assim,
realmente

trouxe

aos
autos
a

indicação
de novo
endereço

residencial
,
passando

desapercebido

ao

decidir
a
questão

atinente
à
competência

deste

juízo

diante
da
mudança
de
localidade
.
Ademais
,
como

salientado
pela
autora
,
diante
da
mudança
de
domicílio
,
passou
a
realizar

seu

tratamento
de
saúde

nesta
Capital. Desse modo,
em

juízo
de
retratação
,
acolho

os

aclaratórios
de id. 151646274, para
sanar
o
vício

apontado
e
fixar
a
competência
da Comarca de Cuiabá para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
, com
fundamento
no art. 4, II e III, da Lei n. 9.099/95.
Superado

este

ponto
,
passo
, agora, à
análise
do
mérito

desta

ação
,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(art. 355, I, do CPC). É
oportuno

esclarecer
que a
relação

travada
entre as partes é de
natureza

consumerista
,
nos

termos
dos
artigos
2o e 3o do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
bem

como
de
acordo
com a
Súmula
469 do STJ,
devendo
ser
aplicado

ao

caso

os

ditames

contidos
no
aludido
diploma, inclusive com
relação

ao

ônus
da
prova
.
Cuida
-se de “
Ação
de
Obrigação
de Fazer c/c
Indenização

por
Danos Morais e Tutela de
Urgência
”,

ajuizada
pela
autora

em

desfavor
de UNIMED RONDONOPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Informa que é
idosa
e
possui
72 (
setenta
e
dois
)
anos
, tendo
aderido

ao
plano
em
10/05/2011.
Aduz
que
foi

diagnosticada
com CID 10- F33.2- (EPISÓDIO DEPRESSIVO RECORRENTE),
estando

em

tratamento

médico

há
03
anos
.
Afirma
que
foi

recomendada
a
realização
de 14 (quatorze)
sessões
de ECT-
Eletroconvulsoterapia
-,
pelo

médico
que
a

acompanha
, no
entanto
o plano de
saúde

requerido

negou

a

autorização
para
realização
das
sessões
, sob o
fundamento
de “
Não

obrigatoriedade
de
cobertura
do
procedimento

solicitado
à luz da
legislação
de
referência

básica
”. Sendo
assim
,
pleiteia

em

sede
de tutela de
urgência

uma

decisão
para
realização
das
sessões
, a
confirmação

na
r.
sentença
e
danos

morais

em

virtude
da
negativa
.
Liminar

deferida
no id. 132826354 para
promovida
“Pelo
exposto
,
defiro
o
pedido
de
antecipação
de tutela,
diante
da
presença
dos
elementos

indispensáveis
a
sua

concessão
,
determinando
que o plano de
saúde

demandado

providencia
, no
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) horas, o
início
do
tratamento
da
autora
,
conforme

prescrição

médica

contida

nos
ids. 132810370 e 132810371.” Em
contestação
, a
reclamada

sustentou
que a Lei n. 9.656/98
prevê

a

exclusão
de
cobertura
de
procedimentos

experimentais
.
Aduziu
que
o

procedimento

almejado
pela
reclamante

ainda

está

em

fase
experimental,
ou

seja
,
ainda

está

sendo

submetido
a testes e
estudos

acerca
de
sua

segurança
e
eficácia
.
Defendeu
,
ainda
, a
taxatividade
do
rol
de
tratamentos
da ANS e que as
operadoras
de
saúde

não

estão

obrigadas
a
proporcionar

cobertura
de um
tratamento
que
não

está

na

lista
. Ao final,
pugnou
pela
improcedência
dos
pedidos
.
Conquanto
o
requerido

defenda
a
não

obrigatoriedade
da
cobertura
do
tratamento

pretendido
pela
demandante
,
por
se
tratar
de
procedimento
experimental,
não

previsto
no
rol
da ANS,
destaca
-se que as
referidas

teses

estão

superadas
. Na
hipótese

destes
autos,
vê
-se que
a

autora

realiza

tratamento

psiquiátrico

há

três

anos
,
devido

ao

diagnóstico
de CID 10-F33.2- (EPISÓDIO DEPRESSIVO RECORRENTE). De
acordo
com o
laudo

médico

anexo

ao
id. 132810371,
devido
à
persistência
dos
sintomas

depressivos
,
bem

como

a

ausência
de
respostas
para o
tratamento
que
até

então

vinha

sendo

realizado
e
ainda
, que a
consumidora

passou

a

evidenciar
“
ideação

suicida

ativa
”, a
profissional

médica

julgou
ser
necessário
submeter a
paciente

ao

tratamento

indicado
. Desse modo,
conclui
-se que a
documentação

apresentada
pela
autora

demonstra
, de forma
satisfatória
, a
necessidade
da
realização
do
tratamento
de
Eletroconvulsoterapia
,
devido

ao

agravamento
de
seu

quadro

clínico
.
Além

disso
,
observa
-se que
o

procedimento

perquirido

não
é
considerado
experimental,
estando

regulamentado

pelo

Conselho
Federal de Medicina
por

meio
da
Resolução
n. 2.057/2013,
conforme

consta

em

seu
art. 23, que
ora

transcrevo
:
“
Art. 23. A ECT
tem

indicações

precisas
e
específicas

na

literatura

médica
,
não
se
tratando
de
terapêutica
de
exceção
.
”.

Não
obstante o
fato
do
almejado

tratamento
(ECT)
não

estar

previamente

discriminado
no
rol
da ANS
ou

ainda
, no
instrumento

pactuado
entre as partes,
imperioso
registrar que a Lei n. 14.454/2022,
responsável
pela
alteração
da
já

mencionada
Lei no 9.656/98,
prevê

expressamente a possibilidade de cobertura de procedimentos que não

estão

inclusos
no
mencionado

rol
,
desde
que
atendidas

determinadas

exigências
.
Convém

transcrever
,
ainda
, o que
resta

disposto
no
artigo
10, § 13o, I, da Lei no 9.656/98:
“
Art. 10. (...) § 13. Em
caso
de
tratamento

ou

procedimento

prescrito

por

médico

ou

odontólogo

assistente
que
não

estejam

previstos
no
rol

referido
no § 12
deste

artigo
, a
cobertura

deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
,
desde
que: I -
exista

comprovação
da
eficácia
, à luz das
ciências
da
saúde
,
baseada

em

evidências

científicas
e plano
terapêutico
;
ou
(...)” Assim,
não
compete
ao
plano de
saúde

discutir
a
pertinência
da
prescrição

médica
para o
restabelecimento
da
saúde
da
paciente
,
ora

demandante
,
neste

caso

concreto
, de modo que a
negativa
do plano de
saúde

em

fornecer

determinado

tratamento
à
beneficiária
, sob a
alegação
de haver
previsão

contratual

em

sentido

contrário
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
,
nos

termos
do art. 14 do CDC. Nesse
sentido
, inclusive, é o
entendimento

consolidado
da e.
Turma

Recursal

deste
Estado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM URGÊNCIA –RELAÇÃO DA ANS – PACIENTE INTERNADO EM SURTO PSICÓTICO- URGÊNCIA MÉDICA NO TRATAMENTO – EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Recente
Lei 14.454, de 21 de
setembro
de 2022, que
admite

cobertura
de
tratamento

não

previsto
no
rol
da ANS,
observadas
as
diretrizes

estabelecidas

em

seus

dispositivos
. Caso
concreto
se
encaixa

nas

normativas
que
admitem

cobertura
.
Reconhecimento da obrigação da recorrente de cobertura da eletroconvulsoterapia e reembolso dos valores

já

comprovadamente

pagos
para o
tratamento
da
parte

autora
. A
recusa
do plano
em

assistir
o
beneficiário
, que
na

hipótese
,
encontra
-se com grave
problema
de
saúde

ultrapassa
o
mero

inadimplemento

contratual
,
gerando
,
assim
o
dever
de
indenizar
. (N.U 1046754-94.2023.8.11.0001, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024) RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM DEPRESSÃO GRAVE (CID 10, F31.5). INDICAÇÃO DO TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. ROL ANS TAXATIVO, SEGUNDO ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ITEM 4 DA TESE JURÍDICA FIXADA. COBERTURA AO TRATAMENTO DEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. A Segunda
Seção
do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
entendeu
ser
taxativo
,
em

regra
, o
rol
de
procedimentos
e
eventos

estabelecido
pela
Agência
Nacional de
Saúde
(ANS),
não

estando
as
operadoras
de
saúde

obrigadas
a
cobrirem

tratamentos

não

previstos

na

lista
.
Contudo
, o
colegiado

fixou

parâmetros
para que,
em

situações

excepcionais
,
os

planos

custeiem

procedimentos

não

previstos

na

lista
,
a

exemplo
de
terapias
com
recomendação

médica
,
sem

substituto

terapêutico
no
rol
, e que
tenham

comprovação
de
órgãos

técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor
. “4.
Não

havendo

substituto

terapêutico

ou

esgotados

os

procedimentos
do
rol
da ANS,
pode
haver, a
título

excepcional
, a
cobertura
do
tratamento

indicado

pelo

médico

ou

odontólogo

assistente
,
desde
que (
i
)
não

tenha

sido

indeferido

expressamente
, pela ANS, a
incorporação
do
procedimento

ao

rol
da
saúde

suplementar
; (
ii
)
haja

comprovação
da
eficácia
do
tratamento
à luz da
medicina

baseada

em

evidências
; (
iii
)
haja

recomendações
de
órgãos

técnicos
de
renome

nacionais
(
como

Conitec
e
Natjus
) e
estrangeiros
; e (
iv
)
seja

realizado
,
quando

possível
, o
diálogo

interinstitucional
do
magistrado
com
entes

ou

pessoas
com expertise
técnica

na

área
da
saúde
,
incluída
a
Comissão
de
Atualização
do Rol de
Procedimentos
e
Eventos

em

Saúde

Suplementar
,
sem

deslocamento
da
competência
do
julgamento
do
feito
para a Justiça Federal, ante a
ilegitimidade

passiva

ad

causam
da ANS” (
tese

jurídica
- EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1886929 - SP (2020/0191677-6)) Se
ao

aplicar

os

parâmetros

definidos
para a
superação
, no
caso
sub judice, da
taxatividade
do Rol da ANS (item 4),
verifica
-se que a
parte

autora

faz
jus à
cobertura

pretendida
do
tratamento

por
ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT).
Somente
se
configura

hipótese

ensejadora
de
danos

morais

a

exposição
da
consumidora
a
situação

humilhante
,
angústia
e
transtornos

exacerbados

ou

quando

há

ofensa
à
honra
, à
imagem

ou

qualquer
dos
direitos

personalíssimos

tutelados
no
artigo
5.o V e X da CRFB/88. (N.U 1015296-90.2022.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. TRATAMENTO FORA DO ROL DAS COBERTURAS CONSIDERADAS PELA ANS. TAXATIVIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO PEDIDO. ALTERNATIVA OU IMPEDIMENTO LEGAL DE TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. DEFESA LIMITADA AOS TERMOS CONTRATUAIS. TEMA PACIFICADO PELO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA “REFORMATIO IN PEJUS
”.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A
cooperativa
de
saúde

não

pode
se
recusar
a
custear
o
tratamento
com base
unicamente

na

alegação
de que
ele

não

figura
no
rol
de
coberturas

obrigatórias
da ANS. 2-
Havendo

prescrição

médica
de que
o

procedimento
é o
mais

adequado para preservar a vida e saúde do paciente
, a
negativa
de
cobertura
pela
cooperativa

só

pode

ocorrer

em

razão
da
existência
de
procedimento
alternativo
ou
, de outro
lado
,
já

indeferida

sua

inclusão
no
respectivo

rol
da ANS. 4-
Considerando
ser de
conhecimento

público
a
tese

fixada

pelo
STJ no
tema
(STJ – 2a S –
EDv

em
RESP no 1.886.929/SP e
EDv

em
RESP no 1.889.704/SP – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 8/6/2022), a
recusa

fundada

exclusivamente

na

limitação

contratual
,
extrapola
o
mero

dissabor
,
desaguando
no
dano
moral
indenizável
(art. 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90),
por

gerar

desnecessária

aflição

ao

consumidor
. 5- Diante da
sentença
de
parcial

procedência

mantendo
a
liminar

já

deferida
que
determinou
à
Recorrente
“(...) OPINO POR DEFERIR o
pedido
de
obrigação
de
fazer
,
mantendo
a
liminar

concedida
, e INDEFIR o
pedido
de
danos

morais
”, e com
fundamento
no
princípio
da “non
reformatio
in
pejus
”,
inviável
a
sua

revisão
no
ponto
,
em

recurso

só
da
cooperativa
. 6-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n.o
9.099/95
c.c
. art. 24 do
Regimento
Interno das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de Mato Grosso (
Resolução

n.o
003/96/TJMT),
fazendo

parte

integrante

deste

voto
. 7- Nos
termos
do art. 55, da Lei no 9.099/95,
condeno
a
parte

Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 7.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor
corrigido
da causa; 7.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 7.3)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da Justiça
Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 8-
Preclusa
a via
recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
. (N.U 1001320-63.2021.8.11.0030, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)
Já

em

relação

aos

danos

morais
,
entendo
que
os

mesmos

encontram
-se
configurados
,
mormente

porque
a
demandante
é
pessoa

idosa
com
quadro

depressivo

frequente
e
em

estágio

avançado
, de modo que a
recusa

injustificada
no
fornecimento
de
seu

tratamento

atinge

diretamente

sua

qualidade
de
vida
,
causando-lhe

aflição
extrema.
Configurado
,
portanto
, o
dever
de
indenizar
da
empresa

ré
, sabe-se que o valor da
indenização

deve
ser
proporcional
,
justo
e
razoável
, se
mostrando

compatível
com a
reprovabilidade
da
conduta

ilícita
,
a

intensidade
e
duração
do
sofrimento

experimentado
pela
vítima
, a
capacidade

econômica
do
causador
do
dano
e as
condições

sociais
do
ofendido
. Da
análise
dos
elementos

existentes

nos
autos,
entendo
que a
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se
afigura

consentânea
com
os

parâmetros

acima

delineados
. Pelo
exposto
,
julgo

procedentes

os

pedidos

iniciais
, com
fundamento
no art. 487, I, do CPC, para: 1)
Confirmar
a
liminar

concedida
no id. 132826354,
determinando
que a
ré

forneça
14 (quatorze)
sessões
de ECT-
Eletroconvulsoterapia
,
conforme

prescrição

médica

contida

nos
ids. 132810370 e 132810371. 2)
Condenar
o plano de
saúde

demandado

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos
de
juros
de 1% a.m. a
partir
do
citação
e
correção

monetária

pelo
INPC a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ). Sem
custas
e
sem

condenação

em

honorários

advocatícios
,
nos

termos
do que
dispõe
o
artigo
55, caput, da Lei n. 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. (
datado
e
assinado

digitalmente
) Claudio Roberto Zeni
Guimarães Juiz
de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustent
ando
que:
a) as
regras

consumeristas
se
aplicam

apenas

subsidiariamente
,
devendo

prevalecer
o
disposto

na
Lei 9.656/98; b) é
impossível

afastar
a
aplicação
do
rol
da ANS; c)
deve
m
ser
observado
s

os

limites

contratuais
; d) as
sessões
de
tratamento
de ECT
-

Eletroconvulsoterapia

não

possu
em

cobertura

contratual
e
nem

consta
m
no Rol d
a
ANS; e) a
concessão
do
tratamento

requerido

proporcionará

desiquilíbrio

contratual
; f)
não

há

comprovação
de
eficácia
do
referido

tratamento
; e
e
)
não há

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Plano de
saúde
.
Coberturas

excluídas

por
Lei.
Estão

excluídos
da
cobertura
dos
planos
de
saúde
:
a)
tratamento
experimental; b)
procedimentos
para fins
estéticos
; c)
inseminação
artificial; d)
tratamento
de
rejuvenescimento
; e)
tratamento
de
emagrecimento
com
finalidade

estética
; f)
fornecimento
de
medicamentos

importados

não

nacionalizados
; g)
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento

domiciliar
; h)
fornecimento
de
próteses
,
órteses
e
seus

acessórios

não

ligados

ao

ato

cirúrgico
;
i
)
tratamentos

ilícitos

ou

antiéticos
; e j)
casos
de
cataclismos
,
guerras
e
comoções

internas
.
(
artigo
10 da Lei 9.656/1998).
O simples
fato
de
não

constar
no
rol
da ANS
não

significa

que
o

tratamento
é experimental
, sendo certo que o

rol
da ANS
possui

natureza

taxativa

mitigada
(
art.
10, §
13, da Lei 9.656/1998 e
EREsp
no 1.886.929/SP e
EREsp
1.889.704/SP).
Interpretando-se
a nova
redação
da norma que
regulamenta

os

planos
de
saúde

à luz do recente

entendimento

jurisprudencial
,
extra
em-se

os

seguintes

requisitos
para a
mitigação
do
rol
da ANS:
a)
existência
de
prescrição

médica
;
b)
comprovação
de
evidências

científica
s
de
eficácia
do tratamento
;
c)
recomendação
do CONITEC
ou

algum

órgão
de
avaliação
de
tecnologia

em

saúde
; d)
in
existência
de
tratamento

eficaz

constante
no Rol da ANS; e)
inexistência
de
indeferimento
expresso da
inclusão
do
tratamento
no
rol
ANS.

O
tratamento

de
ECT
Eletroconvulsoterapia

possui

evidência
de
eficácia

científica
(
Resolução
2057/2013 do
Conselho
Federal de Medicina) e
foi

recomendado

pelo

NatJus
do
Conselho
Nacional de Justiça (
Nota Técnica no 1908).
A jurisprudência também reconhece sua propriedade
:
TJ-CE - AGT: 00509610720208060064
Caucaia
, Relator: MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA, Data de
Julgamento
: 12/04/2023, 1a Câmara
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 13/04/2023 e
TJ-DF 07202720420208070001 1628901, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de
Julgamento
: 13/10/2022, 7a
Turma

Cível
, Data de
Publicação
: 04/11/2022.
No
presente

caso
, o
tratamento

foi

regularmente

prescrito

por

médico
(ID214249798/PJe2) e

não

há

indicação

específica
de que
existe

outro
tratamento

eficaz
para a
parte

reclamante
,
que
conste
no Rol da ANS.
N
ão

há

comprovação

também

de
que
o

tratamento
de
depressão

por

meio
ECT
Eletroconvulsoterapia

teve
o
seu

pedido
de
inclusão
no
rol

da ANS
indeferido
(N.U 1015296-90.2022.8.11.0002, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023). O
ju
ízo singular bem elucidou a questão
:
"
Não
obstante o
fato
do
almejado

tratamento
(ECT)
não

estar

previamente

discriminado
no
rol
da ANS
ou

ainda
, no
instrumento

pactuado
entre as partes,
imperioso
registrar que a Lei n. 14.454/2022,
responsável
pela
alteração
da
já

mencionada
Lei no 9.656/98,
prevê

expressamente a possibilidade de cobertura de procedimentos que não

estão

inclusos
no
mencionado

rol
,
desde
que
atendidas

determinadas

exigências
."

5.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos
termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a negativa indevida de cobertura pelo plano de saúde gera dano moral
in
re

ipsa
. (N.U 1000983-63.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 09/11/2023; N.U 1031633-71.2021.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Vale ainda registrar a seguinte ponderação feita n
a sentença:
"
Já em relação aos danos morais, entendo que os mesmos
se encontram
configurados, mormente porque a demandante é pessoa idosa com quadro depressivo frequente e em estágio avançado, de modo que a recusa injustificada no fornecimento de seu tratamento atinge diretamente sua qualidade de vida, causando-lhe aflição extrema.
"

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

5.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024